Tribunal: TJDFT
Processo: 0035893-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0035893-24.2016.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A, CINTIA CANTUARIA PEREIRA LOBO EMBARGADO: CINTIA CANTUARIA PEREIRA LOBO, BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A D E S P A C H O BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/17 ID 15958135. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator